Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que determinou a constituição de processos de tomadas de contas especiais apartados e a realização de diligências no âmbito de auditoria que teve o objetivo de aferir a regularidade da utilização dos recursos dos precatórios do Fundef em municípios do Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário , que analisou auditoria de conformidade realizada em municípios do Estado de Alagoas para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1o/11/2016 a 30/6/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, conferir-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistente a determinação constante no item 9.1.1 do Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário , ante a ausência de débito relativo ao pagamento de honorários advocatícios contratuais até o limite dos juros de mora; 9.2. firmar os seguintes entendimentos em relação às despesas realizadas com recursos oriundos de precatórios judiciais federais recebidos por entes subnacionais, à exceção do pagamento de honorários advocatícios contratuais: 9.2.1. nos casos em que os juros de mora forem depositados na mesma conta do valor principal, bem como nos demais casos em que não seja possível segregar esses valores, o TCU é competente para fiscalizar todo o recurso recebido; 9.2.2. havendo dano ao Erário, a condenação em débito deverá limitar-se ao valor total das parcelas de origem federal, dentre as quais não se incluem os juros de mora, que são de titularidade dos entes subnacionais; 9.3. ordenar à AudEducação que dê continuidade às apurações relativas às demais irregularidades não relacionadas ao pagamento de honorários advocatícios, promovendo as diligências e demais providências necessárias à quantificação dos débitos e à identificação dos responsáveis.